Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707081-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOANA D’ARC PEREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, no processo no 0701424-22.2023, que acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do inquérito policial. Preparo realizado (Id 56468466 e 56468472) Liminar indeferida (Id 56502766). Informações prestadas (Id 56568727). Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (Id 57375931). Petição de Id 60081609, juntada pela impetrante, informando que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. É o breve relatório. Consoante informado no Id 60081609, houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, a qual foi recebida na data de 17/05/2024 (Id 197200726 dos autos de origem) e, portanto, resta atendido o pleito formulado neste remédio constitucional. Dessa forma, configura-se a perda superveniente do objeto do presente writ. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR